Tribunal: TJDFT
Processo: 0713677-09.2022.8.07.0004
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. GRATUIDADE DEFERIDA PELO JUÍZO DE ORIGEM. CONFIRMAÇÃO EM SEDE RECURSAL DESNECESSÁRIA. EFEITO SUSPENSIVO. OPE LEGIS. PEDIDO FORMULADO NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA. PARCIAL CONHECIMENTO. PRELIMINARES DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADAS. IMÓVEL INTEGRANTE DO SFH. USUCAPIÃO. IMPOSSIBILIDADE. IMISSÃO DO ADQUIRENTE NA POSSE DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE.
1. Não há que se falar em ausência de impugnação específica quando é possível verificar das razões recursais a discordância do apelante com os fundamentos apresentados na sentença, defendendo a necessidade da sua reforma.
2. Em caso de concessão de gratuidade de justiça pelo Juízo de primeiro grau, revela-se desnecessária a confirmação de referida benesse em sede recursal.
3. Nos termos do art. 1.012 do CPC a apelação terá, via de regra, efeito suspensivo. 2.1. Não se conhece do pedido de efeito suspensivo ao apelo quando a interposição do recurso, por si só, suspende os efeitos da sentença.
4. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo ao apelo deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012.
5. A instrução probatória encontra-se condicionada não só à possibilidade jurídica da prova, como também ao interesse e relevância da sua produção, podendo o juiz julgar antecipadamente o pedido, não havendo que falar em cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova desnecessária ao deslinde da controvérsia.
6. Não há cerceamento de defesa se concedido prazo para o réu solicitar a produção das provas quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora, aquele permanece inerte. Preliminar rejeitada.
7. Em se tratando de imóvel alienado fiduciariamente em favor de uma instituição financeira que integra o Sistema Financeiro da Habitação (SFH), inviável a aquisição de propriedade por meio de usucapião, tendo em vista que é considerado bem de caráter público, dada a relevância da função social que a política habitacional desempenha.
8. A existência de ação em que se discuta eventual usucapião do imóvel, por si só, não impede o julgamento da ação de imissão na posse.
9. Comprovado o domínio pelos autores e verificada a inviabilidade de usucapião do imóvel, bem como a posse injusta da ré, os adquirentes estavam habilitados à imissão na posse.
10. Apelo da ação de usucapião conhecido parcialmente e não provido. Apelo da ação de imissão na posse parcialmente conhecido e não provido.